Tribunal: TJPA
Processo: 0016592-89.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016592-89.2004.8.14.0301

APELANTE: CLERPES RODRIGUES DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLERPES RODRIGUES DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, EM RAZÃO DA DENUNCIAÇÃO A LIDE.
APELAÇÃO DO AUTOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PRISÃO ILEGAL. NÃO ACOLHIDO.
CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA ATO COMISSIVO DE
ILEGALIDADE E ABUSO DE AUTORIDADE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. PRECEDENTES.
APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. ACOLHIDO. DENUNCIANTE UTILIZOU-SE DE PRERROGATIVA LEGAL (DENUNCIAÇÃO A LIDE), AINDA QUE SEJA FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO DENUNCIANTE E AS VERBAS SUCUMBENCIAIS A QUE FARIA JUS O DENUNCIADO. POSICIONAMENTO EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO.
APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PROVIDA.

UNANIMIDADE.

1. Apelação do Autor.
Arguição de Direito à indenização por Danos Morais.
O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88.

2.
Como cediço, a
atividade policial pressupõe algumas medidas que costumam ocasionar certo desconforto aos cidadãos, dentre elas a voz de prisão, que, cumprindo o seu dever, devem colaborar com os procedimentos necessários para manutenção da segurança pública, contudo, qualquer conduta que extrapole o estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade da polícia, há que ser repelida, sob pena de se referendar atitudes arbitrárias, com claro abuso de autoridade perante os administrados.

3. O conjunto probatório anexado aos autos
não demonstra que
o Estado do Pará, por intermédio da Autoridade Policial (
Dra. Soranda de Nazaré A. Nascimento)
, agiu com arbitrariedade
na prisão preventiva do Apelante.

4.
Inexistência de comprovação de ato ilícito. Atuação do exercício regular de direito. Ausência de Direito à indenização por Danos Morais.
Precedentes.

5. Apelação do autor conhecida e não provida.

6. Apelação do Estado do Pará. Pedido de exclusão da condenação em honorários.
O Magistrado de origem condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00 à parte que pretendia denunciar à lide, diante da improcedência da Ação de Indenização por Danos Morais, que ocasionou a improcedência do pedido de denunciação à lide.

7.

Segundo entendimento doutrinário, ao qual me filio, nos casos em que a denunciação a lide (demanda secundária) restar prejudicada em razão da improcedência da Ação principal, não há se falar em nexo de causalidade entre a conduta do denunciante e as verbas sucumbenciais a que faria jus o denunciado, pois à luz do princípio da causalidade quem deu causa à denunciação da lide prejudicada foi o autor, ou seja, a parte adversa do denunciante, que ajuizou ação com pedido improcedente. Dar entendimento contrário, seria o mesmo que considerar vencido o denunciante pela prejudicialidade que não deu causa, restringindo o Estado de usufruir do benefício legal da denunciação a lide.

8. Apelação do Estado conhecida e provida, para determinar a exclusão da condenação em honorários.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Autor e, CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação do Estado, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 9 à 16 de agosto 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis (processo n.º
0016592-89.2004.8.14.0301 – PJE)
interpostas por CLERPES RODRIGUES DA SILVA e pelo ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, tudo em conformidade com o art. 269, I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários que fixo em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 20, §4º, do CPC, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, face ao disposto no art. 12 da Lei 1060/50
.
Diante da denunciação da lide e da improcedência da ação em relação ao denunciante, condeno Estado do Pará ao pagamento de honorários no valor de 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 20, §4º do CPC a denunciada
. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 21 de novembro de 2014. (grifo nosso).

Inconformado, o Autor interpôs a presente Apelação, informando que, no dia 23/02/2002, por volta das 19:00h, pegou um ônibus saindo de Marabá, onde estava a serviço na Prefeitura Municipal, com destino à São Félix do Xingu, onde reside. Afirma que durante a madrugada acordou com o barulho de disparo de arma de fogo na condução e, após o anúncio do assalto, todos os passageiros, o que lhe inclui, se ajoelharam no corredor do ônibus, momento em que os assaltantes teriam subtraído o seu relógio e carteira e, em razão do ocorrido, chegou em São Félix por volta de 15:00h do dia 24/02/2002.

Assegura que ligou diversas vezes para a Delegacia de Xinguara em busca de seus pertences e, em uma destas ligações, foi informado que os bandidos haviam sido presos e seus pertences recuperados e, diante desta informação, se dirigiu à Delegacia no dia 12/03/2002. Alega ter sido preso nesta data, sem mandado, sob a alegação de ser um dos assaltantes de ônibus, tendo permanecido custodiado até o dia 21.03.2004, quando saiu a decisão de revogação da prisão preventiva, em razão das provas testemunhais.

Suscita que a sua prisão foi forjada, bem como, no dia da sua prisão, teria sido humilhado de todas as maneiras pelo Major Saraiva e Dra. Soranda de Nazaré A. Nascimento. Defende o dever de indenizar, frente a prisão arbitrária (documentos de outras vítimas também teriam sido localizados no automóvel dos assaltantes e, o reconhecimento da vítima como infrator teria ocorrido apenas por fotos), as humilhações vivenciadas, bem como, o abalo de permanecer preso, injustamente, junto a homicidas e estupradores. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará também interpôs Apelação, suscitando a necessidade de revogação da sua condenação em honorários, uma vez que se utilizou de prerrogativa legal quando do pedido de denunciação da lide da Delegada e do Major (artigo 70, inciso III, do CPC/15), visando obter o maior respaldo possível para, na remota hipótese de ocorrer a procedência da Ação, poder futuramente ingressar com ação regressiva contra pessoas que tenham dado causa ao evento danoso.

Ato contínuo, apresentou contrarrazões à Apelação do Autor, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Não foi apresentada contrarrazões à Apelação do Estado do Pará, conforme certificado pela Vara de Origem.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO DO AUTOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil do Ente Estadual, em indenizar o Apelante à título de Danos Morais pelo fato de ter permanecido custodiado até a decisão de revogação da sua previsão preventiva, quando comprovada a sua inocência na acusação de envolvimento de assalto à mão armada em veículo de transporte público.

Sendo o réu o Ente Estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho e
José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que o pedido de condenação do Ente Estadual deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Como cediço, a
atividade policial pressupõe algumas medidas que costumam ocasionar certo desconforto aos cidadãos, dentre elas a voz de prisão, que, cumprindo o seu dever, devem colaborar com os procedimentos necessários para manutenção da segurança pública, contudo, qualquer conduta que extrapole o estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade da polícia, há que ser repelida, sob pena de se referendar atitudes arbitrárias, com claro abuso de autoridade perante os administrados.

O conjunto probatório anexado aos autos, demonstra que o Inquérito Policial, instaurado contra diversas pessoas, decorreu da identificação dos denunciados por parte das vítimas que compareceram na Delegacia formulando queixa policial, dentre eles, José Geraldo Xavier Galvão (motorista) e Ernando Lima Marques (entregador de mercadorias), que estavam em um dos veículos roubados para fuga e, reconheceram, em Declarações prestadas à Delegacia, o Apelante como um dos criminosos, bem como, da apreensão de documentos no veículo roubado utilizado para empreender fuga, dentre eles, os documentos pessoais do Apelante.

Posteriormente, nos autos de reconhecimento de pessoa, as vítimas não mais reconheceram o Apelante como assaltante, pois apenas o olhar dele lembraria o da pessoa que roubou o caminhão que estavam, sendo as demais características físicas, principalmente a altura, diferente do elemento responsável pelo roubo, situação que ensejou na revogação da prisão preventiva do Apelante.

Com efeito, os documentos anexados aos autos
não demonstram o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, uma vez que não há comprovação de
que o Estado do Pará, por intermédio da Autoridade Policial (
Dra. Soranda de Nazaré A. Nascimento)
, agiu com arbitrariedade
na prisão preventiva do Apelante, tanto que, posteriormente, havendo provas em sentido contrário a sua autoria, o Apelante e alguns dos demais acusados, tiveram sua prisão preventiva revogada.

Assim, inexistindo comprovação da alegada arbitrariedade, e, consequentemente, estando a conduta do Ente Público em conformidade com o ordenamento jurídico nacional, não há que se falar em aplicabilidade da responsabilidade civil à sua ação, conforme bem observado em sentença, senão vejamos:

(...)
Analisando os autos constato que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do autor, com fundamento nos autos de reconhecimento às fls. 39 e 40 e nos depoimentos das testemunhas JOSÉ GERALDO XAVIER e ERNANDO LIMA MARQUES, realizados no dia 07.03.2002, onde ambas, reconheceram “como sendo os autores do delito, Clerpes Rodrigues da Silva e Wallisson Ferreira Lima
, esclarecendo ainda que o primeiro foi quem conduziu o caminhão, portando naquele momento, um revolver calibre 38 inoxidado, tipo TA, enquanto o segundo ameaçou com uma arma, o sr. Ernando, já referido acima”. Aduzia ainda a peça de representação que nos dia 24.02.2002,
foram registradas as ocorrências policiais n.º 2002000183 e 2002000184, onde José Geraldo Xavier e Valto Antônio de Carvalho, declararam que foram assaltados por quatro elementos armados, sendo que no segundo assalto os meliantes esqueceram duas mochilas que continham os documentos destes, os quais foram apresentados na Delegacia
.
Decretou-se a prisão preventiva do autor
do fato às fls. 45, em fase que vigora o princípio in dúbio pro societate, no dia 12.03.2002, e expediu-se o mandado de custodia cautelar às fls. 46,
diante dos indícios de autoria e materialidade extraídos dos depoimentos supracitados
.
Extrai-se ainda dos autos que no curso do inquérito, realizaram-se novos autos de reconhecimentos de fls. 68/69, no dia 19.03.2002, onde as testemunhas JOSÉ GERALDO XAVIER GALVAO e ERNANDO LIMA MARQUES se retrataram, não reconhecendo o autor como um dos envolvidos no assalto. (...)
Ora, se a autoria do delito foi imputada à parte autora por conta de seu reconhecimento por fotografia, era de se esperar que, uma vez preso e apresentado às vítimas e testemunhas do roubo, se estas, presencialmente, não o apontassem como o coautor do delito, a autoridade policial, de imediato, levasse tal fato ao conhecimento do órgão judiciário. E isso foi o que foi feito, tanto o é, que no dia 21.03.2004, foi revogada a prisão preventiva, conforme fls. 72/73, pelo Juiz em exercício na Comarca. Ademais, ao contrário do que alega o autor, o reconhecimento fotográfico de acusados, não constitui nenhuma ilegalidade, sendo admitido no processo penal como indício de autoria, em que pese não poder servir sem outros elementos de prova para condenação. (...)
Ora, por força do art. 37, § 6º, da CR, sabe-se ser objetiva a responsabilidade da administração pública pelos danos causados a terceiros. Em casos tais, para que se configure a responsabilidade civil da administração pública, basta a comprovação do ato (conduta antijurídica), do dano e do nexo de causalidade entre eles. Contudo, havendo atuação dos agentes públicos nos termos e nos limites da lei, não há como responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não haverá nenhuma ilicitude no ato. (...) Com efeito, a meu ver, inexistente a conduta antijurídica da autoridade policial, no que se refere ao pedido de prisão preventiva, pois fora motivado pelo reconhecimento e depoimentos de testemunhas que apontaram o autor como um dos envolvidos no assalto. Portanto, a meu ver, a autoridade policial não excedera o exercício regular de seu dever legal e não há prova nos autos de sua má-fé, mormente considerando que nenhuma prova foi produzida pelo autor nesse sentido.
(...). (grifo nosso).

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIME DE ROUBO. PROCESSO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO.
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA, 2019.05222439-36, 211.015, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-19). (grifo nosso).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATUAÇÃO POLICIAL. ABORDAGEM TRUCULENTA.
CONDUÇÃO DA AUTORA EM VIATURA POLICIAL ATÉ A SECCIONAL URBANA PELOS AGENTES PÚBLICOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL SUPORTADO. OFENSAS E ABUSOS NÃO COMPROVADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

(TJPA, 2017.01667671-64, 174.196, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO.
ACUSAÇÃO DE FURTO. CONDUÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ÍLICITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA, 2014.03524496-58, 20.827, Rel. MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2014-02-19, Publicado em 2014-03-06). (grifo nosso).

Neste sentido, destacam-se precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA – AUTOR REQUER A CONDENAÇÃO DA FESP AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS A FIM DE INDENIZÁ -LO POR TER SIDO PRESO INDEVIDAMENTE EM CARÁTER PREVENTIVO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA QUANDO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO REQUERENTE PELA VÍTIMA DO DELITO
– PERMANÊNCIA DO AUTOR NA PRISÃO POR CINQUENTA E UM DIAS – COMPROVAÇÃO DO ÁLIBI APRESENTADO PELO AUTOR QUE DEMONSTRA A IMPOSSIBILIDADE DE COMETIMENTO DO DELITO VEZ QUE ESTAVA INTERNADO NA FUNDAÇÃO CASA QUANDO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS – Sentença de parcial procedência com o reconhecimento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00, afastando-se a pretensão de recebimento de danos materiais, não comprovado nos autos. APELAÇÃO APRESENTADA PELA FESP – RAZÕES RECURSAIS -
Inexistência de erro judiciário ou falha na prestação jurisdicional, vez que a posterior absolvição não enseja a reparação pretendida pelo autor – Prisão preventiva decretada diante do reconhecimento fotográfico pela vítima do crime
– Pleito subsidiário de alteração dos critérios de incidência de correção monetária e juros. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO -
O Juízo adotou a devida e razoável fundamentação para decretar a prisão preventiva do autor, ponderando as diversas circunstâncias que permearam o crime, dentre eles, a gravidade do crime, forma de execução, comportamento do acusado e, sobretudo, o reconhecimento fotográfico por parte da vítima – Não reconhecimento do direito à indenização quando há prisão preventiva do acusado e, posteriormente, absolvição na ação penal – Jurisprudência. INEXISTÊNCIA DE TEMPO EXCESSIVO – O tempo pelo qual o autor permaneceu preso preventivamente não é considerado excessivo, seja pela construção doutrinária, seja pela construção jurisprudencial. Sentença reformada. Recurso de apelação provido
.

(TJ-SP 10396484920168260053 SP 1039648-49.2016.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 21/02/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2018). (grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DANO MORAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE DA PRISÃO. 1. DISPÕE O ART. 333, I, DO CPC, QUE O ÔNUS DA PROVA COMPETE AO AUTOR, QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. 2.
A PRISÃO CAUTELAR REGULARMENTE DECRETADA NÃO ACARRETA QUALQUER DANO MORAL INDENIZÁVEL, AINDA QUE O RÉU VENHA A SER ABSOLVIDO. A CONDUTA DOS POLICIAIS RESTRINGIU-SE AO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. 3. EMBORA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR POSSA TER ACARRETADO CONSTRANGIMENTOS AO AUTOR, ESSE FATO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO POR DANO MORAL
. 4. O AUTOR NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA AGIR EM NOME DE TERCEIRO, CABENDO A ESTE REQUERER AS INDENIZAÇÕES EQUIVALENTES. 5. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20100111686043 DF 0054996-27.2010.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 19/03/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2014 . Pág.: 133). (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. É certo que o dano, mesmo o exclusivamente moral, deve guardar nexo de causalidade com um ato ilícito, caracterizado como sendo aquele praticado em desacordo com a norma jurídica, causando prejuízo a outrem. Portanto,
para a própria ocorrência do dano, faz-se necessária a presença do ato ilícito ou abuso do direito, ressalvadas, obviamente, as hipóteses de responsabilidade objetiva e a responsabilidade por atos lícitos (que também é objetiva, mas que com aquela categoria não se confunde). No caso, não há demonstração de ilícito praticado pela ré, mas de exercício regular de um

direito
. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057331167, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 18/12/2013). (TJ-RS - AC: 70057331167 RS , Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 18/12/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 311 E 312 DO CPP. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CARACTERIZA A EXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ILEGALIDADE CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAGISTRADA QUE AGIU NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO
.

(TJ-PR - APL: 13217420 PR 1321742-0 (Acórdão), Relator: Silvio Dias, Data de Julgamento: 15/09/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1658 29/09/2015) (grifos nossos)

Portanto, não demostrado o ato ilícito praticado por parte do Estado que, pelo que consta dos autos, agiu no exercício regular de direito, não há que se falar em indenização por Danos Morais.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

O Magistrado de origem condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00 à parte que pretendia denunciar à lide, diante da improcedência do pedido de denunciação à lide.

Inconformado, o Ente Estadual suscita
a necessidade de revogação da sua condenação em honorários, uma vez que se utilizou de prerrogativa legal quando do pedido de denunciação da lide da Delegada e do Major (artigo 70, inciso III, do CPC/15), visando obter o maior respaldo possível para, na remota hipótese de ocorrer a procedência da Ação, poder futuramente ingressar com ação regressiva contra pessoas que tenham dado causa ao evento danoso.

Como cediço,
uma das formas de intervenção de terceiros no processo civil, na qual um terceiro venha integrar a demanda, consiste na denunciação da lide. E, segundo Humberto Theodoro Junior1 a denunciação da lide “Consiste em chamar o terceiro (denunciado), que mantém um vínculo de direito com a parte (denunciante), para vir responder pela garantia do negócio jurídico, caso o denunciante saia vencido no processo” (JUNIOR, Humberto Theodoro - Curso de Direito Processual Civil – Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I, 47. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 144).

As hipóteses de denunciação a lide, à época da sentença, estão elencadas no artigo 70 do CPC/73, a saber:

Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória:

I - ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da evicção Ihe resulta;

II - ao proprietário ou ao possuidor indireto quando, por força de obrigação ou direito, em casos como o do usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, o réu, citado em nome próprio, exerça a posse direta da coisa demandada;

III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda.

Sobre a hipótese de denunciação a lide requerida pelo Estado do Pará (inciso III do artigo 70), José Laurindo de Souza Netto faz diversas considerações acerca dos honorários advocatícios na denunciação em questão, afirmando que, diante da improcedência da ação,
resta prejudicada a demanda secundária, ou seja, não há de se falar em improcedência da demanda secundária, o que acabaria em condenar o denunciante a pagar honorários advocatícios ao seu assistente simples,
senão vejamos:

(...) Com efeito, verifica-se que, no inciso III (hipótese requerida pelo Estado do Pará),
o denunciado é litisconsorte do denunciante em face do autor, ou seja, o denunciado forma um litisconsórcio ulterior, facultativo e unitário. É unitário porque um legitimado ordinário (réu/denunciante) se junta a um legitimado extraordinário (denunciado).
Portanto, ao ser julgada improcedente a demanda “principal”, fica prejudicada a demanda secundaria, na qual denunciante e seu assistente simples denunciado (posição de garante) nada devem pagar para o autor da demanda tida como principal. Logo, não existe lide entre o autor e o denunciado, pois este vem a juízo apenas por interesse na decisão, sendo que sua atuação fica restrita a atuação do denunciante
. (...)
Alterando-se, a posição processual do denunciado de litisconsorte ou assistente litisconsorcial para assistente simples faz desaparecer a condenação do denunciante em honorários advocatícios, caso este saia vencedor da demanda primária, pois resta prejudicada a análise da demanda secundária, a qual nem será analisada, haja vista ambos serem vitoriosos da demanda primária, não restando dever de reparar nenhum dano
(...) De acordo com o Código de Processo Civil Brasileiro, a imposição dos ônus processuais está calcada no princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários ao vencedor. Embora o Código de Processo Civil tenha expressamente consagrado o princípio da sucumbência em seu artigo 20, nem sempre dito princípio soluciona de maneira equânime o problema da condenação às custas e honorários advocatícios. Desta feita, tem-se que referido princípio deve ser analisado em consonância com o princípio da causalidade, sob pena de aquele que não deu causa à propositura da demanda se ver prejudicado. Ao orientar-se pelo princípio da causalidade, tem-se que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes
. Portanto, a fim de se fazer justiça nas decisões, deve-se sempre observar o principio da sucumbência, em estrita analise ao princípio da causalidade, pois de outra forma, restariam questões sem resposta, ou melhor, sem a justa resposta. É claro, que se demanda primária foi julgada improcedente, resta prejudicada a demanda secundária. Ou seja, não há de se falar em improcedência da demanda secundária, o que acabaria em condenar o denunciante a pagar honorários advocatícios ao seu assistente simples. Logo, a condenação em honorários torna-se destituída de racionalidade, haja vista não se passar a analisar o mérito da demanda secundária, exatamente por ser causa dependente da primeira, ou seja, de garantia daquela. Logo, resta prejudicada. (...) Portanto, nos casos em que a denunciação restar prejudicada, não há se falar em nexo de causalidade entre a conduta do denunciante e as verbas sucumbenciais a que faria jus o denunciado, pois à luz do princípio da causalidade quem deu causa à denunciação da lide prejudicada foi o autor, ou seja, a parte adversa do denunciante, que ajuizou ação com pedido improcedente. Inegável que neste escorço, está prejudicada a demanda secundária, na qual nem se questiona quem seria vencido ou vencedor, somente se afasta qualquer pretensão de condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (...) Pondera-se também que a denunciação da lide é um benefício legal colocado à disposição do denunciante, que não pode se prejudicado pela terrível escolha de denunciar à lide e arriscar-se ao pagamento de honorários do denunciado ou ainda não denunciar e ver o seu direito de regresso prejudicado. Ou seja, o intuito do legislador foi em beneficiar o denunciante e não prejudicá-lo. (...)

b) Improcedência da Demanda Primária

No caso de improcedência da demanda primária ou principal, nem se passa a analisar o mérito da demanda secundária, pois o denunciante e o denunciado (assistente simples) são vencedores da demanda primária.

Assim, tenho que julgada improcedente a demanda entre autor e réu, a demanda estabelecida entre denunciante/réu/segurado e denunciado/seguradora resta prejudicada, afastando a condenação do denunciante ao pagamento de honorários advocatícios ao denunciado, pois embora consista em uma demanda secundária e paralela, ela é inegavelmente condicional. Logo, não há sucumbência, pois a relação de garante, de direito material (contratual) não impôs ônus algum, restando o assistente simples sem nenhum prejuízo, logrando de certa forma, o mesmo êxito do qual o denunciante logrou. Portanto, se denunciante e denunciado foram vencedores, em nada serão imputados.

Diante de tais fatos, a aplica-se o princípio da causalidade que corresponde justamente a um princípio de justiça distributiva. Ou seja, a relação de causa e resultado mostra-se adequada para equacionar problemas não solucionados pelo princípio da sucumbência.

Nesta linha de raciocínio, impõe-se o questionamento sobre a causalidade nos casos em que a demanda secundária é considerada prejudicada em face da improcedência do pedido formulado na demanda primária ou principal. Com efeito, o pedido da denunciação da lide é deduzido de forma condicional, revestido, portanto, de intrínseca prejudicialidade. Considero que uma vez vencedor o denunciante na ação originária, a denunciação será necessariamente julgada prejudicada e não improcedente como entende equivocadamente parte da jurisprudência.

(SOUZA NETTO, José Laurindo de. Honorários advocatícios na denunciação da lide. Revista de Processo. Coord. Teresa A.A.W. Ano 37, v. 208, jun. São Paulo: editora revista dos tribunais Ltda, 2012. p. 423-438. ISSN 0100-1981). (grifo nosso).

Corroborando esta linha de entendimento, Cândido Rangel Dinamarco leciona:

A pretensão do litisdenunciante perante o litisdenunciado é trazida em via eventual, para que este seja condenado a ressarcir somente no caso de aquele sair vencido perante o adversário inicial. Em caso de vitória do denunciante sobre este, a denunciação ficará prejudicada e não se julgará pelo mérito

(DINAMARCO, Cândido Rangel- Intervenção de terceiros. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 29). (grifo nosso).

Portanto, nos casos em que a denunciação a lide (demanda secundária) restar prejudicada em razão da improcedência da Ação principal, não há se falar em nexo de causalidade entre a conduta do denunciante e as verbas sucumbenciais a que faria jus o denunciado, pois à luz do princípio da causalidade quem deu causa à denunciação da lide prejudicada foi o autor, ou seja, a parte adversa do denunciante, que ajuizou ação com pedido improcedente. Dar entendimento contrário, seria o mesmo que considerar vencido o denunciante pela prejudicialidade que não deu causa, restringindo o Estado de usufruir do benefício legal da denunciação a lide.

DO DIPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR E, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ,
para determinar a exclusão da condenação em honorários, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2021